Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0719150-56.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE SERGIO LUIZ ALAGEMOVITS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que, na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face do ESPÓLIO DE SÉRGIO LUIZ ALAGEMOVITS, facultou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito do executado e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, vez que a ele compete a representação judicial do espólio. Prazo de 30 (trinta) dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial. (...) O Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID 56765794) em face da decisão de ID 55145242, requerendo a atribuição de efeitos modificativos para que seja dispensado de comprovar a legitimidade passiva do espólio e indicar o nome do inventariante. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Para provimento dos embargos, é necessária a existência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, referente à fundamentação ou ao pedido de mérito adotado na sentença. Ainda, podem ser providos para correção de erro material, conforme dispõe o artigo 1.022, III, do NCPC. No caso em exame, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A parte se insurge contra o posicionamento adotado na fundamentação da sentença, assim como o dispositivo diretamente conseqüente. É de se observar que a legitimidade passiva do espólio depende exclusivamente da existência de inventário em curso, tendo o espólio personalidade judiciária excepcional durante o curso do inventário, e somente sendo possível sua representação pelo inventariante, que deve ser identificado e nominado (artigo 75, inciso VII, do CPC). Em hipótese diversa, a dívida deve ser satisfeita pelos herdeiros que o sucederam, nos limites da força da herança. Assim, torna-se imprescindível o cumprimento da determinação de ID 55145242. Não há que se falar, ainda, em presunção de legitimidade e certeza da CDA na hipótese, vez que não se discute a responsabilidade da parte executada, mas a própria existência da excepcional personalidade judiciária do espólio (que nasce somente com o ajuizamento do inventário e subsiste enquanto este perdura), que não pode ser presumida, devendo ser devidamente provada. Em hipótese diversa, a legitimidade pertence somente aos herdeiros necessários. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos para rejeitá-los, quanto ao mérito, vez que não estão presentes as hipóteses do art. 1.022, do CPC. O Agravante sustenta que, enquanto não aberto inventário e não individualizado o quinhão de cada herdeiro, o espólio é parte legítima para a execução fiscal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017). Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 25 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator